Tribunal: TJES
Processo: 5019557-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019557-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRIAN SHEYNER CUSTODIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado, em concurso de agentes, visando o reconhecimento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da custódia e por excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; e (ii) saber se há excesso de prazo injustificado na formação da culpa, apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva mostra-se cabível, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, diante da imputação de crime cuja pena máxima em abstrato supera quatro anos.

4. Estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo histórico de reiteração delitiva do paciente.

5. A materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados, sobretudo em razão da prisão em flagrante.

6. Não se verifica excesso de prazo, pois a marcha processual revela regularidade compatível com as peculiaridades do caso, inexistindo desídia imputável ao Poder Judiciário, sendo a análise orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A manutenção da custódia foi reafirmada por decisão superveniente, com fundamentação concreta, lastreada em antecedentes e condenações anteriores do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
19557
-
1
5
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: BRIAN SHEYNER CUSTÓDIO

AUTORIDADE COATORA:
J
U
ÍZO
D
A
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE
ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
BRIAN SHEYNER CUSTÓDIO

(ID
17007744
)

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
J
U
ÍZO
D
A
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE
ARACRUZ

na
Ação Penal
nº

000
0176
-
88
.202
5
.8.08.00
06
.

O
nobre representante da Defensoria Pública Estadual alega

que
: I)

o

p
aciente foi preso em flagrante delito em 12/
03/2025
, pela suposta prática do crime tipificado no art.o 155, §4º, inciso IV (concurso de agentes), do Código Penal;
II) em 13/03/2025,
foi realizada audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sob o fundamento principal da necessidade de garantia da ordem pública, em razão da "gravidade concreta" do delito, extraída unicamente do concurso de agentes;
III)
a denúncia
foi ofertada em
02/
04/2
025, imputando ao
p
aciente e à corré Bruna Rangel Santiago a conduta acima des
crita e
o feito passou a tramitar perante a 2ª Vara Criminal de Aracruz;
IV)
o
p
aciente encontra-se segregado cautelarmente há 233 (duzentos e trinta e três) dias – ou seja, há mais de 7 (sete) meses – sem que a instrução processual tenha sido iniciada, e sem qualquer perspectiva de encerramento do feito;
V) da
movimentação processual,
extrai-se que
o último ato relevante foi um "Decurso de prazo" datado de 23/
10/
2025, evidenciando a paralisação injustificada do trâmite processual;
VI)
a
manutenção da custódia preventiva do
p
aciente, além de desproporcional e carente de fundamentação idônea, configura flagrante e inaceitável excesso de prazo, imputável unicamente ao aparelho estatal, caracterizando nítido constrangimento ilegal;
VII)
trata-se de
processo que não ostenta qualquer complexidade
(
furto qualificado, com apenas dois réu
s
)
;
VIII)
a
demora não pode ser atribuída à
d
efesa, que não concorreu para a morosidade;
IX
) o
atraso é fruto exclusivo da máquina judiciária, que falha em dar andamento célere a um processo com réu preso;
X
) é pacífica a
jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, embora os prazos processuais não sejam meramente aritméticos, a extrapolação injustificada, por inércia estatal, configura constrangimento ilegal.

Requer, em sede liminar,
a
expedição d
e
alvará de soltura
em favor do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares descritas no art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso Penal
.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 17054068).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 17297903).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 17497802).

Pois bem.

Consta nos autos
que
no dia
12
/0
3
/202
5
,
por volta das 10h15m, na Rua Pedro Cavalieri Filho, no Centro Empresarial, no Município de Aracruz,
o
paciente, em conluio
c
om
a corré
Brun
a
Rangel Santiago
,
subtraíram coisa alheia móvel consistente em
17,2 kg de fiação elétrica
pertencente à vítima Flávio Bosi Lopes.

Conforme apontado, no dia dos fatos, o investigado, com apoio d
e
Bruna, adentrou
n
o galpão pertencente à vítima e subtraiu a fiação ali presente, enquanto a
acusada
vigiava a movimentação, escondida em uma vegetação próxima.

Após receber a comunicação, a guarnição policial compareceu ao endereço e flagrou o
paciente
com o produto do furto, antes que conseguisse se evadir do local. Ao mesmo tempo, a denunciada
foi encontrada
oculta em meio à vegetação,
sendo a
mbos conduzidos ao departamento policial.

No caso em tela,
não vislumbro razões para alterar o entendimento alcançado em sede liminar.

R
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no

art.
155, §4º, do Código Penal
,
delito cuja pena máxima em abstrato
é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Em seguida, o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
, vale registrar que a via processual escolhida não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
o paciente foi preso em flagrante
.

No tocante
ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
co
n
verteu a prisão em flagrante em preventiva
encontra-se f
undamentada

“
na
garantia da ordem pública
, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal.”

No
caso
, portanto,
encontram-se presentes
elementos indiciários
aptos
à decretação e à manutenção da prisão preventiva, não havendo que se falar em ausência dos requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Quanto ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, a jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça

é firme no sentido de
que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo,
não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos
.

Na espécie, entret
anto,
não restou evidenciada desídia atribuível ao Poder Judiciário,
conquanto os fatos se deram em 13/03/2025,
a
denúncia foi apresentada em 02/04/2025
em desfavor de duas pessoas e recebida em 16/04/2025, ao passo que
a
resposta à acusação foi
apresentada
pel
a
defesa
em

25
/0
8
/202
5.

Ademais
,
consta

uma nova
decisão proferida pel
a autoridade dita coatora,
em
10/11/2025
, que manteve a
prisão preventiva d
o

paciente, valendo-se dos seguintes fundamentos:

"(...)
Examinando os autos, foi verificado que não houve nenhuma modificação substancial em relação à decisão do ID 64931170, que converteu a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva, estando ainda presentes os pressupostos da prisão cautelar.

Ademais, em consulta ao PJe, foi verificado que
o acusado responde à ação penal nº 0003176-04.2022.8.08.0006, pelo crime do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.
Ainda, foi verificado que
o acusado foi condenado na ação penal nº 0000255-38.2023.8.08.0006, pelo crime do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, bem como na ação penal nº 0000903-44.2014.8.08.0067, pelo crime do artigo 129, §9º, do Código Penal
, demonstrando, assim, que o presente caso não se trata de fato isolado na vida do acusado.

Assim, diante dos elementos acima expostos, entendo que a manutenção da prisão preventiva é a única medida adequada ao presente caso
(...)."

(g.n.)

Nesse
ponto, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a adequação da fundamentação da decisão que mantém a p
risão preventiva com base
em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agravante e o
risco de
reiteração delitiva
, diante da reincidência específica em crimes patrimoniais. (AgRg no RHC n. 219.985/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025)

À
luz do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
DENEGO A ORDEM REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.